Tribunal: TJES
Processo: 5013320-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013320-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELITA DIAS DE MOURA ROCHA

AGRAVADO: NILCINETE SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Angelita Dias de Moura Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em face de Nilcinete Silva Ferreira, (i) revogou a decisão anterior que havia determinado a retenção mensal de 30% do salário da executada, com depósito judicial, e (ii) suspendeu o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, §§1º e 4º, do CPC.

2. A agravante sustenta ser legítima a penhora de percentual dos vencimentos da executada, mesmo tratando-se de crédito não alimentar, diante da mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte do salário da executada para satisfação de crédito de natureza não alimentar, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a proteção da dignidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.

5. A regra da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada quando a constrição de parte da remuneração não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes (REsp 2.227.028/DF; AgInt no AREsp 2.663.208/SP; AgInt no AREsp 2.676.386/DF; AgInt no AgInt no AREsp 2.026.019/PR), admite a relativização da impenhorabilidade salarial para permitir a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente ao mínimo existencial.

7. A execução tramita há quase cinco anos sem êxito nas diligências de localização de bens penhoráveis, o que evidencia a necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional do credor, mediante bloqueio de parte dos vencimentos da devedora.

8. A penhora de percentual moderado dos vencimentos – no caso, 30% – mantém o equilíbrio entre a proteção da dignidade da executada e o direito da exequente à satisfação de seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado montante suficiente à sua subsistência digna e de sua família.

2. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, possui caráter relativo e deve ser interpretada conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.

3. O bloqueio parcial dos vencimentos constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução quando frustradas as demais tentativas de constrição patrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Angelita Dias de Moura Rocha

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (Id 15448635) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Nilcinete Silva Ferreira
, a um só tempo:
(i)
revogou anterior decisão que havia determinado a retenção mensal do percentual de 30% do salário da executada, com o depósito do valor em conta judicial vinculado ao Juízo; e
(ii)
determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, §§1º e 4º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de um ano.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Versa a lide originária sobre “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por

Angelita Dias de Moura Rocha

em desfavor de
Nilcinete Silva Ferreira
, fundada em nota promissória no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) – cf. Id 15448014, p. 2, tendo a executada (ora agravada) sido devidamente citada (Id 15448016, p. 2), mas permaneceu inerte, sendo declarada revel.

Após tentativas frustradas de constrição de bens pelos sistemas SISBAJUD (Id 15448022, p. 2) e RENAJUD (Id 15448025), foi deferida a penhora sobre percentual do salário da executada em 04/08/2024; subsequentemente, foi expedido alvará judicial no dia 29/05/2025 para fins de transferência dos valores já bloqueados pelo ente municipal (Id 15448634, p. 2).

Ante a inércia do Município de Ibatiba em repassar os valores, a agravante peticionou nos autos originários (Id 15448026, p. 2), sobrevindo a decisão contra a qual se insurge que, como já dito, revogou a decisão que havia determinado a retenção mensal do percentual de 30% do salário da agravada e

determinou a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §§1º e 4º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de um ano.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é legítima a penhora sobre parte do salário da executada, ainda que para quitação de dívida de natureza não alimentar;
(ii)
a regra da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) não é absoluta e vem sendo mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
o CPC/2015, ao suprimir o termo “absolutamente” do texto legal, permitiu maior flexibilidade ao julgador para analisar o caso concreto, ponderando a dignidade do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional do credor; e
(iv)
há precedentes dos tribunais n sentido de admitir a constrição em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, fixando-o, geralmente, em 30%.

Como é cediço, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

O bloqueio de valores via SISBAJUD é um dos meios mais eficazes para a satisfação do crédito e, no caso concreto, a execução tramita há quase 5 (cinco) anos, sem que a exequente obtivesse êxito nas diligências para localizar outros ativos penhoráveis.

Diante disso, uma alternativa consentânea com a evolução jurisprudencial é determinar a constrição de percentual sobre os vencimentos mensais da executada, à luz da hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que vem admitindo a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA.

1.
A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto de Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família
. Precedentes.

2. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.227.028/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/9/2025, DJEN 26/9/2025)

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.

4. O Tribunal de origem concluiu que a penhora de 15% dos vencimentos dos agravados não compromete a dignidade dos devedores, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, relª Minª Daniela Teixeira, julgado em 19/05/2025, DJEN de 26/05/2025)

“(...) 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.676.386/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025)

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

Como dito, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação de dívidas e, no caso específico, a execução tramita há quase cinco anos, sem que as diligências empreendidas lograssem êxito na satisfação do crédito.

Diante desse cenário, entendo ser razoável determinar a penhora de parte dos vencimentos da executada, com a preservação de um montante suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família (Teoria do Mínimo Existencial), como forma de equilibrar o direito do credor à satisfação do seu crédito com a proteção da dignidade do devedor.

Em situações como a que se apresenta, em que o risco de dano é bilateral, faz-se necessário equilibrar os interesses das partes e, no caso específico da agravante, a ausência de qualquer constrição sobre a principal fonte de renda da executada pode levar à total frustração da execução, ao passo que o bloqueio de um percentual sobre os seus vencimentos assegura um mínimo de efetividade ao processo e demonstra que o Poder Judiciário está atuando para satisfazer o crédito.

Ante o exposto, ratificando a decisão de Id 15496066,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para:
(i)

restabelecer o ato judicial que determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada
Nilcinete Silva Ferreira
junto à Prefeitura Municipal de Ibatiba, até a satisfação do crédito exequendo; e
(ii)
determinar o imediato cumprimento da determinação judicial de transferência, por meio de alvará, dos valores bloqueados para a conta judicial vinculado ao Juízo (Id origem 69285062).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.